Tribunal: STF
Processo: HC 216204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gian Dias de Oliveira em favor de Deividi Andrade Scheer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 730.838/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ART. 312 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” 



    Nesta corte, o impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Afirma que não há nos autos elementos que comprovem a gravidade concreta do crime (p. 6).



    Relata que a decretação da prisão preventiva com base em antecedentes policiais é indevida (p. 9).



    Alega que o modus operandi da conduta perpetrada não pode ser utilizada como fundamento para medida cautelar (p. 14).



    Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico a situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Do caso concreto, verifico que está presente, ao menos por ora, o fumus boni juris, dado que as lesões causadas na vítima estão devidamente documentadas pelos prontuários médicos juntados nos autos, bem como os indícios de autoria estão evidenciados pelo depoimento da vítima, a qual referiu que o indivíduo que lhe esfaqueou pelas costas possui o alcunha "Cebola", referindo as características físicas do referido, as quais se assemelham com as de Deivid. 



    Ainda, tem-se o depoimento da testemunha Teresinha, que afirmou que ficou sabendo por comentários na região que o autor das facadas teria sido "Cebola", ainda que não tenha presenciado os fatos. Além disso, afirmou que conhece o investigado, informando suas características física, as quais também se assemelham as de Deivid. 



    Superado o ponto, tenho que também resta evidenciado o periculum libertatis, vez que o investigado representa risco à ordem pública e à instrução criminal. 



    Isso porque, conforme relatado, o crime é grave, cometido com emprego de arma branca, enquanto a vítima estava de costas, em razão dessa ter se oposto a uma ligação clandestina de energia elétrica que pretendia fazer na empresa que a vítima trabalhava. 



    Além disso, denota-se que o suspeito imprime medo na população local, o que certamente poderá dificultar o deslinde das investigações e da instrução criminal, pois eventuais testemunhas e a própria vítima podem se sentir coagidas em prestar depoimentos que possam prejudicá-lo na persecução penal. Nesse sentido, vale destacar que circunstantes informaram aos Policiais Civis que o investigado se vangloriou na região por ter esfaqueado a vítima, avisando que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" (evento 1, INQ4, p. 08/09), tudo demonstrando a sua periculosidade ao meio social, sendo imperiosa a segregação cautelar neste momento. 



    Por fim, não há como se desconsiderar que o suspeito já possui registros por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, indicando que pode fazer das atividades ilícitas seu meio de vida, cabendo ao Estado frear esta conduta.” (eDOC 3, p. 13) 



    Nessa toada, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, encontrando-se a medida excepcional devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 



    Ante o exposto, com base no artigo 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente